Tribunal: TJDFT
Processo: 0723417-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723417-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL COATOR: JUÍZO DA 1a VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de G.B.N., em face de ato praticado pelo MM. Juiz da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, consubstanciado na decisão, prolatada nos autos do Processo no 0702992-42.2024.8.07.0013, que fixou medida protetiva de acolhimento em favor da Paciente. A liminar foi indeferida (ID 60189878). Informações prestadas pelo Juízo de origem (ID 60245170). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela superveniente perda do objeto do writ (ID 62458992). Em consulta aos autos de referência (no 0702992-42.2024.8.07.0013), verifica-se que, em 24/6/2024, houve a revogação do acolhimento institucional da menor G.L.N.S. e a reintegração familiar da criança, que passou a residir em São Luiz/MA, sob os cuidados do irmão paterno Rafael Araújo Silva e sua esposa Adriana Geisa Janssen Ferreira Araújo (IDs 201579742, 203034450 e 203034451). Diante desse fato, o d. Juízo da Infância e da Juventude declinou da competência da Execução de Medida de Proteção à Criança e Adolescente (no 0702992-42.2024.8.07.0013) em favor do Juízo da Comarca de São Luís/MA (ID 203046456). Tais circunstâncias evidenciam a perda de interesse recursal da Impetrante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Habeas Corpus, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator